Tribunal: TJMT
Processo: 0036534-04.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 36534-04.2018.8.11.0042 –COMARCA DE CUIABÁ.
Apelante: Anderson Deyvid da Silva Fernandes de Oliveira
Apelado: Ministério Público
DECISÃO
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Anderson Deyvid da Silva Fernandes de Oliveira objetivando a reforma da sentença do Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática de três delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal (artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 70, caput, ambos do Código Penal).
Inconformada, anseia a defesa técnica o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, amparada nas declarações prestadas pelo réu em seu interrogatório judicial, dando conta de que foram usados simulacros na cena do crime. Ainda, suscita para tanto a ausência de apreensão e perícia do artefato, que sequer foi encontrado em poder do apelante.
Em outra vertente argumentativa, assinala que não restou evidenciado o concurso formal próprio de crimes, motivo por que, a seu sentir, deve o recorrente ser condenado pela prática de apenas um crime.
Por fim, almeja o reconhecimento da circunstância atenuante referente à menoridade relativa, visto que o acusado possuía 20 (vinte) anos na data do fato.
Em contrarrazões, a acusação requer o parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a menoridade relativa.
A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o parcial provimento do recurso da defesa, no mesmo sentido exposto nas contrarrazões.
Posto o relato do essencial, passa-se à decisão.
Na presente hipótese, observa-se que não subsistem mais motivos para a manutenção da prisão preventiva do apelante, uma vez que, à luz da pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória e do trânsito em julgado da condenação para a acusação, o réu se encontra cautelarmente segregado por mais tempo do que determina a lei.
Com efeito, a análise dos autos demonstra que, neste momento de cognição sumária, para além de se verificar a aparente procedência parcial das razões vertidas pelo recorrente em relação à dosimetria da pena, sobretudo quanto à incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, primeira parte do Código Penal), o decorrer do tempo tornou ilegítima a fundamentação apresentada na sentença para a manutenção da custódia processual do apelante.
Saliente-se que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.
A despeito da hígida fundamentação inicialmente posta no pronunciamento judicial de mérito, no atual momento a manutenção da prisão preventiva traduz excesso de execução da pena privativa de liberdade de forma antecipada e não confirmada pelo tribunal de segunda instância.
Conforme relatado, Anderson Deyvid da Silva Fernandes de Oliveira foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no mínimo legal, pela prática de três delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, em concurso formal (artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 70, caput, ambos do Código Penal).
Nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal, não pode ser agravada a pena quando apenas o réu houver apelado da sentença.
Na vertente hipótese, nota-se que os delitos imputados na denúncia foram praticados em 04 de outubro de 2018, mesmo dia em que o recorrente foi capturado em flagrante delito (id. 31268967). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e mantida na sentença condenatória, razão por que o réu permanece cautelarmente segregado há mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.
Ocorre que, diante da quantidade de pena imposta na sentença condenatória e diante da ausência de recurso interposto pela acusação, o réu tem direito à progressão de regime com o cumprimento de um sexto da pena privativa de liberdade, ou seja, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Frise-se que, a despeito de o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo ser hoje considerado delito hediondo, nos termos do artigo 1o, inciso II, alínea “b”, primeira parte, da Lei n.o 8.072/1990, essa compreensão passou a possuir efeitos em 23 de janeiro de 2020, data em que entrou em vigor a Lei n.o 13.964 de 24 de dezembro de 2019.
No caso em análise, o fato foi praticado em 04 de outubro de 2018, data em que o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo ainda não era considerado crime hediondo.
Considera-se, assim, que o apelante e réu primário (conforme reconhecido na sentença), condenado por delito não hediondo.
Nessa perspectiva, aplica-se à hipótese a dicção legal do artigo 112, caput, da Lei de Execução Penal com a redação que possuía à época do fato, dada pela Lei n.o 10.792/2003 (portanto, anterior às alterações introduzidas pela Lei n.o 13.964/2019), cuja regra geral estabelecia a progressão ao regime menos gravoso com o cumprimento de um sexto da pena privativa de liberdade no regime inicialmente fixado na sentença.
Vale ressaltar que não se está, aqui, a efetivamente realizar a progressão de regime do paciente, mas tão só a utilizar esse raciocínio para delimitar que, sob a ótica do princípio da homogeneidade das medidas cautelares, não subsiste mais o periculum libertatis exigível à manutenção da custódia processual, pois, ao final do julgamento do recurso de apelação criminal e de eventuais recursos supervenientemente interpostos, o Juízo da Execução Penal, ao se deparar com a Guia de Execução Penal Definitiva, observará que o acusado já cumpriu cautelarmente preso o período de tempo necessário para a progressão de regime (adimplemento do requisito objetivo).
Nessa ordem de ideias, é de rigor contemplar o que determina o artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal, a estabelecer que a coação considerar-se-á ilegal quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, circunstância que torna possível a concessão de habeas corpus (artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c artigo 647 do Código de Processo Penal).
Outrossim, impende alinhavar que, consoante estabelece o artigo 654, § 2o, do CPP, “os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”.
Essa é, pois, a hipótese aqui examinada.
Ainda, vale registrar a existência de precedentes quanto ao Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n.o 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Data de Julgamento: 09.09.2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro (com violações sistêmicas de direitos fundamentais), o que demanda a inarredável inteligência de que a prisão processual deverá pressupor a completa inviabilidade (“ultima ratio”) do emprego das medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal), mediante motivação idônea, o que se não verifica na espécie.
Assim, nota-se a insubsistência do periculum libertatis, exigível à custódia preventiva. Logo, verifica-se satisfatória, na espécie, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, a saber: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca em que reside sem prévia autorização do juízo processante; e c) recolhimento domiciliar noturno entre 21h e 06h nos dias de semana e recolhimento domiciliar integral nos dias de folga, feriados e finais de semana.
Registre-se, por oportuno, que a custódia cautelar ostenta índole rebus sic stantibus, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la, fundamentadamente, se verificados novos motivos.
Ante o exposto, concedo habeas corpus de ofício ao apelante Anderson Deyvid da Silva Fernandes de Oliveira, a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade, até o julgamento do Recurso de Apelação Criminal no. 36534-04.2018.8.11.0042 por esta Corte de Justiça, determinando que decline ao juízo processante o endereço onde pode ser encontrado, assim como aplicando-lhe as seguintes medidas cautelares (artigo 319 do Código de Processo Penal): a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do juízo; e c) recolhimento domiciliar no período noturno entre 21h e 06h e em período integral nos dias de folga, finais de semana e feriados.
Expeça-se o respectivo alvará de soltura em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.
Intime-se o Ministério Público e voltem conclusos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada